Tribunal: TJMT
Processo: 0033627-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033627-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (EMBARGANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0033627-30.2016.8.11.0041 (Id. n.o 69037459) interposto por ele, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXA CONTRATADA E DEVIDAMENTE PAGA - CLÁUSULA QUE PREVÊ UM ACRÉSCIMO NOS HONORÁRIOS CONDICIONADOS AO ÊXITO NA DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS DE ORIGEM - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a estipulação de contrato escrito com cláusula de êxito, bem como não incidindo a hipótese prevista no contrato firmado entre as partes para o pagamento da verba, não há em que se falar em arbitramento judicial de honorários.”

Em suas razões, de Id. n.o 70118954, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que no v. acórdão a cláusula foi mencionada da seguinte forma:

“CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no
ato do reembolso.”

No entanto, a cláusula em seu teor é:

“CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no
ato do reembolso ou
da compensação
.”

Pugna, deste modo, pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados e o recurso de apelação seja provido, ante a existência da incidência da cláusula de êxito.

Contrarrazões aos Embargos no Id. 73297969.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, em que ocorreu a incidência da cláusula de êxito, esta não merece prosperar.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que no v. acórdão, não foi disponibilizada a cláusula em seu inteiro teor, ocorrendo a incidência da cláusula de êxito.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou,
in verbis:

“A ação de arbitramento de honorários advocatícios tem lugar quando inexiste contrato escrito ou, havendo ajuste verbal, há controvérsia em relação ao efetivo valor, não sendo possível às partes a demonstração da quantia avençada.

No entanto, no presente caso, as partes possuíam contrato escrito, e o apelante recebeu um valor de entrada, à título de honorários advocatícios, mais um salário mínimo anual por 8 (oito) anos, consoante contrato em anexo, totalizando R$6.251,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e um reais), devidamente comprovado com os recibos juntados no ID. 58725473.

O cerne da questão recai apenas na interpretação da cláusula de êxito ajustada entre as partes, in verbis:

“CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará, ainda, 15% quinze por cento do que o CONTRATADO conseguir reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente a ser pago no ato do reembolso.”

Analisando a petição inicial da ação que originou o presente feito, esta constituía em requerer a devolução de todas as quantias pagas a mais durante o período contratual, no entanto, esta devolução não ocorreu, houve apenas redução do valor a ser pago para quitação do financiamento.

Sendo assim, não ocorreu a hipótese prevista na cláusula de êxito.

Posto isto, não assiste razão à apelante, sob o argumento de que ostenta honorários advocatícios, com base na cláusula sexta do contrato, uma vez que não é caso de ausência de estipulação por escrito de honorários advocatícios e não incidiu a hipótese prevista para o pagamento de verba extra. ”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável, uma vez que conforme mencionado
não houve retorno financeiro, tendo que a parte embargada pagar, não incidindo hipótese de reembolso ou compensação.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021